Tribunal: TJBA
Processo: 8072099-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072099-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINE NASCIMENTO SANTOS SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (CASSI) – INAPLICABILIDADE DO CDC – FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
– PROCEDIMENTO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO PELO ART. 10, III, DA LEI 9.656/98 – LEI 14.454/2022 – ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS – MITIGAÇÃO INADMISSÍVEL QUANDO HOUVER EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL EXPRESSA – AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO DA CONITEC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aline Nascimento Santos Silveira e Luiz Henrique Silveira contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada em face da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Na origem, os apelantes pleitearam que a CASSI fosse compelida a custear integralmente o tratamento de fertilização in vitro (FIV), indicado por especialista como única alternativa para gestação, alegando infertilidade conjugal (hidrossalpinge e aderência tubária da autora; varicocele e astenoteratozoospermia do autor).

O juízo a quo indeferiu o pedido, reconhecendo a validade da cláusula contratual de exclusão e a inexistência de cobertura legal para o procedimento, com fundamento no art. 10, III, da Lei 9.656/98 e na Resolução Normativa 192/2009 da ANS, concluindo que a Lei 14.454/2022 não alterou tal exclusão.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença contrariou a nova legislação (Lei 14.454/2022), que teria tornado exemplificativo o rol de procedimentos da ANS, e que a infertilidade deve ser tratada como doença, cabendo à operadora o custeio da FIV.

A apelada, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a inaplicabilidade do CDC (Súmula 608/STJ) e a legalidade da exclusão contratual e normativa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a CASSI, entidade de autogestão, está obrigada a custear o tratamento de fertilização in vitro (FIV) aos apelantes, à luz da Lei 9.656/98, da Lei nº 14.454/2022, e da Resolução Normativa 465/2021 da ANS.

Em síntese, a questão jurídica envolve a interpretação da nova legislação sobre o rol exemplificativo da ANS e sua compatibilidade com a exclusão expressa da inseminação artificial prevista em lei e contrato.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Princípio da dialeticidade

Rejeita-se a preliminar suscitada nas contrarrazões.
As razões recursais, embora retomem parte dos fundamentos da inicial, impugnam de forma específica a sentença, especialmente quanto à aplicação da Lei 14.454/2022.
O recurso, portanto, atende ao art. 1.010, II e III, do CPC, devendo ser conhecido.

Natureza da CASSI e inaplicabilidade do CDC

A CASSI é plano de saúde de autogestão, sem fins lucrativos, voltado exclusivamente a empregados e aposentados do Banco do Brasil, conforme suas normas estatutárias e a Resolução Normativa ANS 557/2022.
Nos termos da Súmula 608 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Portanto, inaplicável o CDC à hipótese, devendo prevalecer a legislação especial e o contrato.

Exclusão contratual e legal da fertilização in vitro

O art. 10, III, da Lei 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória a inseminação artificial, abrangendo, segundo entendimento do STJ, a fertilização in vitro (REsp 1.823.077/SP e REsp 1.692.179/SP).
O contrato da CASSI, em seu art. 34, XIV, reproduz tal exclusão, afastando a obrigação de custeio.
A Resolução Normativa 465/2021 da ANS reafirma essa limitação, prevendo que a inseminação artificial não integra o rol de cobertura obrigatória.

Lei 14.454/2022 – Efeitos limitados

A Lei 14.454/2022 modificou o §12 do art. 10 da Lei 9.656/98, conferindo caráter exemplificativo ao rol da ANS, desde que o tratamento:
a) tenha comprovação de eficácia à luz de evidências científicas; ou b) seja recomendado pela CONITEC ou outro órgão técnico do Ministério da Saúde.

Contudo, a referida lei não revogou o inciso III do caput do art. 10, que exclui expressamente a inseminação artificial da cobertura obrigatória.
Além disso, os apelantes não comprovaram recomendação da CONITEC nem evidências científicas robustas que afastem a exclusão legal.

Assim, a flexibilização introduzida pela Lei 14.454/2022 não se aplica aos procedimentos expressamente excluídos pela lei e pelo contrato.

Direito à saúde e à dignidade

O direito à saúde (art. 196, CF) e ao planejamento familiar (art. 226, §7º, CF) devem ser realizados em consonância com a legalidade e o equilíbrio econômico-financeiro dos planos de saúde.
Não se pode compelir entidade de autogestão, sem fins lucrativos, a custear procedimento não previsto em lei ou contrato, sob pena de comprometer o regime coletivo e atuarial que a sustenta.

Síntese da tese

“A entidade de autogestão não está obrigada a custear o tratamento de fertilização in vitro, por se tratar de procedimento expressamente excluído do rol de cobertura obrigatória pelo art. 10, III, da Lei 9.656/98 e por cláusula contratual, não havendo revogação tácita pela Lei 14.454/2022.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Dispositivos legais citados:

·

Constituição Federal:
artigos 1º, III; 6º; 196; 226, §7º

·

Lei 9.656/1998:
art. 10, III; art. 12, VI

·

Lei 14.454/2022:
art. 1º (nova redação do art. 10, §12)

·

Código de Processo Civil:
artigos 1.010, II e III; 85, §11

·

Súmula 608/STJ

Precedentes relevantes:

·

STJ, REsp 1.823.077/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/02/2020

·

STJ, REsp 1.692.179/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/12/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

8072099-47.2019.8.05.0001
, originária do Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, tendo como Apelantes
ALINE NASCIMENTO SANTOS SILVEIRA
e
LUIZ HENRIQUE SILVEIRA
, e Apelada
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA